Tribunal: CARF
Processo: 17227.720895/2021-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o lançamento realizado com observância das prescrições legais e com indicação de todos os seus elementos constitutivos e formadores da convicção do agente fiscal que procedeu à lavratura do auto de infração.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. ARBITRAMENTO DO LUCRO. APLICABILIDADE.
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica não apresenta os livros e documentos de sua escrituração comercial e fiscal que permitiriam a apuração do seu lucro real.
IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO E ADMINISTRADOR DE FATO. CABIMENTO.
Não desfruta da proteção que a lei confere ao patrimônio pessoal daqueles que regularmente compõem uma sociedade a pessoa que, embora sem constar do quadro social, atua como proprietário e/ou administrador de fato da empresa, caracterizando interesse comum e infração a Lei.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Somente é possível deixar de aplicar a multa prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, nos lançamentos de ofício, caso haja outra norma que excepcione a incidência da regra mencionada.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720895/2021-83
ACÓRDÃO
1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PASSOS RECICLAGEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO
FUNDAMENTADA DE FORMA EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o lançamento realizado
com observância das prescrições legais e com indicação de todos os seus
elementos constitutivos e formadores da convicção do agente fiscal que
procedeu à lavratura do auto de infração.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. APLICABILIDADE.
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica não apresenta os
livros e documentos de sua escrituração comercial e fiscal que permitiriam
a apuração do seu lucro real.
IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO E ADMINISTRADOR
DE FATO. CABIMENTO.
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
2
Não desfruta da proteção que a lei confere ao patrimônio pessoal daqueles
que regularmente compõem uma sociedade a pessoa que, embora sem
constar do quadro social, atua como proprietário e/ou administrador de
fato da empresa, caracterizando interesse comum e infração a Lei.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Somente é possível deixar de aplicar a multa prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996, nos lançamentos de ofício, caso haja outra norma que
excepcione a incidência da regra mencionada.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes,
devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes,
desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova
novos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo o crédito tributário
em litígio e a responsabilidade passiva solidária atribuída ao ex-sócio.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
3
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/09.
Trata-se de impugnação aos Autos de Infração lavrados contra a PASSOS
RECICLAGEM LTDA (CNPJ 10.733.687/0001-28), doravante chamada de
Impugnante, cujo objeto social é o comércio varejistas de peças e
acessórios novos para veículos automotores (CNAE 4530703).
2.
Em procedimento fiscal para verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, em especial o cruzamento de informações da
própria Impugnante, ano-calendário de 2017, foram lavrados os seguintes
termos: Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n° 07.1.02.00.2020.00588,
cuja ciência ocorreu através do Termo de Início do Procedimento Fiscal
(TIPF), via Edital n°006947387, no dia 04/01/2021 e Edital n° 007355240,
no dia 25/02/2021; Termos de Ciência e Continuidade de Procedimento
Fiscal (TCCPF); Termos de Intimação Fiscal (TIF), do Termo de Ciência de
Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal (TCEPF), cuja
ciência ocorreu, via postal, em 20/10/2021, e TCEPF - Responsabilidade
Tributária, cuja ciência ocorreu, via postal, em 22/10/2021.
3.
No curso da ação fiscal foram identificadas infrações à legislação
tributária que resultaram no lançamento dos seguintes créditos tributários,
acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%:

4.
Os procedimentos adotados, as conclusões a que chegou a
Autoridade Fiscal e o conjunto probatório que as corrobora restou
consubstanciado no Termo de Verificação Fiscal (TVF), e-fls. 40-67,
consoante trechos a seguir destacados:
Do procedimento fiscal
a)
O Termo de Início de Procedimento Fiscal, encaminhado por via
postal, retornou com a informação de "mudou-se", tendo sido emitido o
edital n° 006947387, com ciência em 04/01/2021.
b)
Foi emitido o Termo de Reintimação Fiscal n° 01, com o mesmo
conteúdo do Termo de Início, encaminhado por via postal, mas que
Pnusso
DocumintD dm Lançamento
Valor
17227-720.895/2021 -as
IMPOSTO SOBRE A RENDADA PESSOA JURÍDICA
RS 638.465,33
17227-720.895/2021 -83
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
RS 297.756.21
17227-720.895/2021 -83
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS7PASEP
RS 179.691,09
1722 7-72 0.895/2021-83
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
RS 715.064,69
Total
RS 1.B30.9B0,32
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
4
retornou com a informação de "mudou-se", como consequência foi
emitido edital n° 007355240, com ciência em 25/02/2021.
c)
Com a informação postal de mudança de endereço, sem atualização
cadastral junto à Receita Federal do Brasil, foi emitido o Termo de
Intimação n° 01, dirigido ao endereço do atual único sócio da Impugnante,
Marcio Luís Rodrigues, com o mesmo conteúdo do Termo de Início e da
Reintimação Fiscal n° 01, bem como solicitando informar o endereço
atualizado onde funciona a sede da Impugnante.
d)
A ciência ao sócio da Impugnante, por via postal, ocorreu em
19/03/2021. Em 09/04/2021, foi recebida resposta afirmando "atualmente
a empresa encontra-se em fase de encerramento "baixa", não possuindo
estabelecimento físico, mas que providenciará a atualização do seu
domicílio fiscal para novo local". Foram apresentadas, também, cópias de
alterações de contrato social e declaração de não possuir ações judiciais
contra a fazenda pública.
e)
Diante da declaração de inaptidão da Impugnante, com efeitos a
partir de 08/04/2021, passou-se a remeter os novos Termos de Intimação
Fiscal ao atual único sócio da Impugnante, bem como publicar editais em
virtude da não atualização de endereço.
f)
Foi emitido o Termo de Intimação n° 04, com ciência postal pelo Sr.
Marcio Luís, em 18/05/2021, solicitando a comprovação da compra das
cotas da empresa; apuração do IRPJ e da CSLL, referentes as notas
emitidas, no ano-calendário 2017; recibo de transmissão da ECD e ECF;
Demonstrações financeiras constantes do Livro Diário; Livro Registro de
Inventário, etc.
g)
Em resposta, na data de 17/06/2021, o Sr. Marcio Luís apresentou
demonstrativos das bases de cálculos do PIS e da COFINS (Item 4 do Termo
de Intimação), registros de entrada, referente ao ano de 2017, Livro Diário
e Livro Razão e cópia do balanço patrimonial referente ao ano de 2017,
bem como solicitou dilação de prazo, por 30 dias, para resposta aos outros
itens do Termo de Intimação Fiscal n° 04.
h)
Foi emitido o Termo de Concessão de Prazo n°01, com ciência, por
via postal, em 29/06/2021.
i)
Também foi enviada o Termo de Intimação Fiscal n° 05, com ciência
por via postal em 29/06/2021, porém sem resposta.
j) Na falta de resposta do Sr. Marcio Luís, foi emitido o Termo de
Reintimação Fiscal n° 03, com ciência por via postal em 03/08/2021 - onde
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
5
foram solicitadas as mesmas informações/documentações contidas nos
Termo de Intimação Fiscal n° 04, no Termo de Intimação Fiscal n° 05 e no
Termo de Concessão de Prazo n° 1 -, porém não houve a apresentação de
respostas. Por último, foi emitido o Termo de Continuidade n° 02, com
ciência, por Edital, em 14/09/2021.
Da apuração dos tributos no lucro real
k) Antes do início da ação fiscal, as ECD e ECF, relativas ao ano-calendário
2017, não haviam sido apresentadas, tampouco foram declarados valores
referentes ao IRPJ e CSLL em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF). Todavia, após pesquisa nos sistemas informatizados
disponíveis a RFB, verificou-se a emissão de notas fiscais eletrônicas NFEs.
Do arbitramento
l) Diante da postura da Impugnante de não apresentar documentos e
explicações, nem efetuar o pagamento de qualquer período de apuração
do IRPJ em 2017, a base de cálculo do IRPJ foi apurada sob a forma
arbitrada.
m) Através das Notas Fiscais Eletrônicas NFEs não canceladas, foi possível
apurar a Receita Bruta total mensal/trimestral.
Do real responsável pelo contribuinte e a responsabilidade tributária
solidária
n) Foi expedido Termo de Intimação Fiscal n° 01 de diligência, com ciência
por via postal em 26/03/2021, ao ex-sócio da empresa, CLAUDINEI INACIO
DE CARVALHO. No silêncio do diligenciado, foi emitido o Termo de
Intimação Fiscal n° 02 de diligência com o mesmo conteúdo do primeiro,
com ciência por via postal em 19/05/2021.
o) Foram recebidas duas respostas com o mesmo conteúdo: "como os
valores não são expressivos e recebidos em espécie, foram utilizados para
o pagamento de despesas ordinárias do requerido". Apresentou cópia de
Instrumento Particular de Cessão de Quotas Sociais, dois termos de
quitação e informou ter recebido o pagamento em espécie. Também
informou que é sócio das empresas Lingotes Brasil Comércio de Sucatas,
CNPJ
n°
24.524.408/0001-20
(sócio/administrador)
e
Transvale
Transportadora Ltda., CNPJ n° 28.365.113/0001-00 (sócio/administrador)"
p) O atual único sócio da empresa, Sr. MARCIO LUIS RODRIGUES, CPF n°
303.499.508-30, através da empresa fiscalizada, foi intimado a comprovar
os valores pagos para aquisição do controle e titularidade da empresa.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
6
q) Não houve a apresentação de qualquer comprovante bancário que
demonstrasse a transferência de recursos entre os alienantes ou de
remuneração pela sua condição de sócio da empresa, ainda que os valores,
em tese, alcançassem R$ 67.800,00, indicando que nunca houve
efetivamente pagamentos nas transferências de titularidade da empresa,
pois seu verdadeiro dono é o Sr. Claudinei e não qualquer das pessoas que
constavam das alterações contratuais.
r) A interposição de pessoas na empresa é demonstrada pelo fato de o
atual sócio Sr. Marcio Luís Rodrigues que, desde setembro de 2019, passou
a fazer parte do quadro societário da empresa com a aquisição da
participação de 100 %, sucedendo o Sr. Claudinei. Sou ligação com o Sr.
Claudinei deve-se ao fato de ter sido funcionário da empresa Transvale
Transportadora Ltda., CNPJ n° 28.365.113/0001-00, de 2017 a 2019, a qual
tem como sócio o Sr. Claudinei Inácio de Carvalho, com 95% das cotas.
s) Analisando a capacidade econômica do Sr. Marcio Luís verifica-se que é
uma pessoa de renda baixa que sequer apresentou Declarações de Imposto
de Renda nos anos-calendário 2014 a 2018. Nas declarações apresentadas,
referentes aos anos-calendário 2013, 2019 e 2020, relacionou a
propriedade um bem de baixo valor, além das cotas na empresa Passos
Reciclagem EIRELI.
t) O Sr. Marcio ingressou no quadro societário da fiscalizada em 2019, com
a aquisição de 100% das cotas do Sr. Claudine por R$67.800,00. Em
verificação das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
constatou-se que recebeu proventos da Transvale Transportadora Ltda.
que chegaram ao montante bruto de R$ 22.958,24, em 2019. Não poderia
então adquirir empresa que faturou mais de R$ 14 milhões em 2017.
u) As informações e documentos colhidos e a falta de resposta da empresa
fiscalizada, bem como as respostas do ex-sócio diligenciado apontam para
a única realidade possível que é o controle do Sr. Claudinei sobre todas as
operações realizadas pela fiscalizada e que a pessoa que atua,
formalmente, na direção da empresa é apenas um "laranja".
v) O ilícito foi praticado pelo sócio, em 2017, Sr. Claudinei, na condição de
administrador da pessoa jurídica, detendo, no período da ocorrência dos
fatos caracterizadores do ilícito, o domínio do fato, ou seja, o poder de
determinar, de decidir e de fazer com que seus subordinados (empregados
e contratados) executassem o ato, sendo, portanto, responsável pela
infração penal disciplinada no inciso I, do art. 1°, da Lei n° 8.137, de 27 de
dezembro de 1990.
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
7
Das Multas - Conduta dolosa e da multa qualificada
w) O uso de pessoa no controle formal da fiscalizada, buscava tão somente
a ocultação do real responsável pela fiscalizada, além de impedir o
conhecimento da Administração Tributária de alcançar as operações
realizadas pelo ora autuado.
x) O Sr. Claudinei utilizou a empresa durante anos. Decidindo não continuar
com as operações, deixou de recolher os tributos e transmitiu a empresa a
terceiro, que encerrou as atividades da empresa irregularmente. Esses
fatos ficaram demonstrados pelas diversas tentativas de envio de
intimações, por meio postal, que não lograram êxito pelo fato de a
empresa ter abandonado o local de suas atividades. O atual sócio declarou
que atualizaria o endereço da empresa o que não o fez até o encerramento
deste procedimento fiscal.
y) Como ficou evidenciado ao longo do presente relato, as operações
praticadas constituíram-se em ilícitos de fraude e sonegação e a multa
qualificada será aplicada sobre todos os valores apurados.
5.
Cientificados dos autos, tanto a Impugnante (Passos Reciclagem)
quanto o Responsável Tributário Solidário (Claudinei Inácio de Carvalho)
formalizaram, por meio de representante legalmente constituído, a
juntada de sua impugnação. Após alegar tempestividade do feito e
discorrer sobre a situação fática objeto da lide, passou a apresentar suas
razões preliminares e meritórias, conforme adiante se colaciona trechos:
Das razões da Passos Reciclagem
2. Das Preliminares
2.1. Da nulidade do auto de infração. Ausência de fundamentação acerca
da motivação para o lançamento com base no lucro presumido arbitrado.
Medida Excepcional. Art. 148, CTN, Art. 135 RIR/2018.
...conforme dito e, inclusive, ratificado no Relatório Fiscal elaborado, a
Impugnante/Passos apresentou documentos durante a fiscalização, dentre
eles: (i) demonstrativo de cálculos do PIS e COFINS; (ii) registros de entrada
referente ao ano de 2017; (iii) Livro Diário e Razão; (iv) cópia do Balanço
Patrimonial referente ao ano de 2017.
No presente caso, a Impugnante/Passos apresentou documentos durante a
fiscalização, o que, todavia, foram simplesmente ignorados para fins de
arbitramento do lucro.
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
8
Nesse sentido, cumpre asseverar que não constou no Auto de Infração os
motivos pelos quais os documentos apresentados pela Impugnante/Passos
poderiam vir a ser considerados não merecedores de fé.
2.2. Da impossibilidade de se desconsiderar os documentos contábeis
apresentados pela Impugnante: Necessidade da busca pela verdade
material.
Com efeito, o que se tem no presente caso, é uma completa e total
desconsideração
dos
documentos
contábeis
apresentados
pela
Impugnante/Passos.
... o Auditor Fiscal simplesmente ignorou os documentos contábeis
apresentados
pela
Impugnante/Passos,
presumindo
omissões
e
inconsistências em documentos contábeis por ela apresentados — que se
frisa: sequer foram analisados — para, então, arbitrar os lucros.
3. Do Auto de Infração
3.1. Do Formalismo Moderado
O que se pretende demonstrar é que se há inconsistências em alguns
documentos, estas são singelas e, de modo isolado, não possuem condão
de desnaturar, de modo completo, toda a contabilidade da Impugnante/Passos.
3.2. Da violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
Moralidade
... no presente caso é nítido que o excepcional arbitramento do lucro para
fins de cálculo do tributo, com base no mero descumprimento de
obrigação acessória, sendo certo que a Impugnante/Passos apresentou
diversos documentos contábeis, que foram ignorados, mostra-se
completamente irrazoável, desproporcional e administrativamente imoral
em se observando todos os objetivos que estes princípios buscam
resguardar.
3.3. Da inaplicabilidade da multa de ofício e do caráter confiscatório da
multa:
Ausência de elementos de provas que demonstrem a fraude e o elemento
subjetivo dolo na conduta do sujeito passivo
No presente caso, repisa-se que houve a fixação de multa punitiva no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade do
tributo, com fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96, em
razão de uma suposta prática de sonegação.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
9
Porém, cumpre destacar que o relatório fiscal menciona a aplicação da
multa de ofício qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, § 1°, da Lei
9.430/96, no patamar de 150%, o que não se pode considerar, tendo em
vista que é o teor do auto de infração que constitui o crédito tributário,
sendo, portanto, o patamar de 75% que se deve considerar.
Diante disso, no caso de se entender pela aplicação da multa de ofício
qualificada, conforme aponta o relatório fiscal - o que se admite apenas
para elucidação -, não foram demonstrados no caso concreto as
condicionantes necessárias para imposição da multa qualificada.
4. Pedidos
Diante de todo o acima exposto e inequivocamente demonstrado, requer-
se:
(i)
Seja recebida e processada a presente impugnação, suspendendo os
efeitos do Auto de Infração, nos termos do art. 151, III do CTN;
(ii)
Seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração, por ausência de
fundamentação/motivação acerca do lançamento com base no lucro
presumido arbitrado, em inobservância ao previsto no artigo 2° e artigo 5°,
inciso II, da Lei n° 9.784/1999; e por violar o princípio da busca da verdade
material e por desconsiderar os documentos apresentados pela
Impugnante/Passos, em inobservância ao previsto no inciso III do artigo 3°
da Lei n° 9.784/1999;
(iii)
Seja afastado a medida excepcional do arbitramento do lucro, em
razão da inobservância ao princípio do Formalismo e aos princípios que
devem reger a Administração Pública.
(iv)
Seja afastada a imposição de multa punitiva, em razão da ausência de
elementos seguros de prova que pudessem demonstrar a fraude e o
elemento subjetivo na conduta da Impugnante/Passos.
(v)
Subsidiariamente, que seja afastado a multa punitiva aplicada no
patamar de 75%, e, ainda, o afastamento da multa de ofício qualificada de
150% sobre o valor do tributo devido, sob pena de violação ao princípio do
não-confisco.
Das razões do Sr. Claudinei Inácio de Carvalho 2.
Preliminarmente
2.1. Da nulidade do auto de infração: Ausência de fundamentação legal
sobre a responsabilidade solidária do Impugnante
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
10
No caso dos autos, não foram trazidos elementos mínimos a demonstrar,
concretamente, que o Impugnante teria responsabilidade solidária em face
de supostos débitos tributários oriundos de pessoa jurídica da qual nem
sequer integra mais o quadro societário, não havendo o que se falar em
aplicação do artigo 135, III, do CTN.
Tal situação atrai a necessidade de reforma do ato administrativo viciado,
posto que a ausência relatório fiscal dos fundamentos jurídicos de suposta
responsabilidade do Impugnante macula o princípio da correta motivação
dos atos administrativos, o que evidência, repisa-se, o inconteste
cerceamento do direito de defesa.
3. Do direito
3.1. Da impossibilidade de lançamento pautado em meras presunções:
Necessidade da busca pela verdade material.
Isso porque, conforme se depreende do relatório fiscal que ensejou a
lavratura dos Autos de Infração, o Ilustríssimo Auditor Fiscal se baseou em
meras presunções, as quais levaram a indevida responsabilização do
Impugnante, tais como: (i) a capacidade econômica do atual Sócio da
empresa fiscalizada, o Sr. Marcio Luís Rodrigues; (ii) os valores recebidos
pelo Impugnante, referente a venda das quotas da empresa fiscalizada; (iii)
ausência de reposta da empresa fiscalizada às intimações da fiscalização e
(iv) caracterização de fraude por vender as quotas da empresa.
Veja-se que ao concluir que o controle em comum entre a Fiscalizada e as
demais empresas, incluindo a Impugnante, o Sr. Auditor presume que o Sr.
Claudinei seja sócio de fato, o que não é o caso, conforme será
demonstrado oportunamente em sua defesa.
3.2. Da impossibilidade de sujeição passiva
3.2.1. Primeira hipótese de impossibilidade de sujeição passiva:
Inexistência de fato gerador praticado por sujeito passivo da
responsabilidade tributária. Ausência das figuras de contribuinte e/ou
responsável pela obrigação principal (art. 121, CTN).
No caso em pauta-se, tem-se a fiscalização delimitou o sujeito passivo dos
tributos em apreço de modo que só poderia se exigir o cumprimento da
obrigação principal, daquele que praticou o fato gerador - sendo certo que,
com exceção da empresa fiscalizada, a nenhuma outra poderia ser
imputada a condição de sujeito passivo -sob pena de se violar a matriz de
incidência definida pela Constituição da República.
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
11
3.2.2. Segunda hipótese de impossibilidade de sujeição passiva solidária da
Impugnante: Ausência de interesse em comum. Inexistência de
solidariedade (art. 124, I, CTN).
Ocorre que, o Sr. Auditor Fiscal apenas citou o referido artigo, sem nem
sequer demonstrar a sua aplicabilidade, inexistindo, portanto, qualquer
possibilidade de reconhecimento de sujeição passiva solidária.
Ademais, para que se aplique o referido artigo, considera-se "interesse
comum", na forma da mais abalizada doutrina e jurisprudência, apenas se
verificada em situações nas quais o fato gerador da obrigação principal
implica que, as pessoas solidariamente obrigadas, sejam sujeitos efetivos
da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato gerador
3.3. Terceira hipótese de impossibilidade de sujeição passiva: Inexistência
de solidariedade - Impugnante não integra o quadro societário da empresa
fiscalizada (art. 135, III, CTN).
Ainda, mesmo que se considere o vínculo tido anteriormente entre o
Impugnante e a fiscalizada, para que ocorra tal responsabilização,
imprescindível o preenchimento de requisitos exigidos pelo artigo
supramencionado do CTN, quais sejam: a necessidade do representante da
empresa agir dolosamente ao praticar um ato ilícito que enseja sua
responsabilização, além de obrigatoriamente deter poder de decisão
dentro da sociedade e sendo diretamente responsável pela sua gestão.
Assim, além de ser sócio para que seus bens particulares possam ser
responsabilizados em nome da empresa - o que não é o Impugnante - é
necessário que tenha praticado atos de gestão/administração dentro da
sociedade e que estes atos sejam o motivo do fato gerador.
Por outro lado, para ser efetivada a responsabilidade tributária relativa aos
terceiros enumerados no rol acima mencionado, fundamental que os atos
tenham sido praticados com infração à lei, excesso de poder, contrato ou
estatuto social, sendo insuficiente a simples existência de crédito tributário
e do inadimplemento da obrigação, o que não há como ter sido realizado
pelo Impugnante, visto que possui apenas procuração com poderes para
realizar negócios jurídicos em nome da empresa fiscalizada.
3.4. Do caráter confiscatório da penalidade aplicada. Da não configuração
na espécie da hipótese de multa agravada
Subsidiariamente, caso não seja cancelado o crédito tributário
consubstanciado no presente processo em face da inexistência da sujeição
passiva da ora Impugnante, o que se admite apenas para argumentar,
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
12
deve-se, ao menos, reduzir o valor da multa de ofício exigida, em atenção
ao princípio do não confisco.
Neste ponto, destaca-se que os Autos de infração foram lavrados com o
valor da multa de ofício, no importe de 75%, aplicando-se o artigo 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/96.
Todavia, o relatório fiscal menciona a aplicação da multa de ofício
qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, § 1°, da Lei 9.430/96, no patamar
de 150%, o que não se pode considerar, tendo em vista que é o teor do
auto de infração que constitui o crédito tributário, sendo, portanto, o
patamar de 75% que se deve considerar.
Contudo, caso se entenda pela aplicação da multa de ofício qualificada, nos
termos do relatório fiscal - o que se admite apenas por amor ao debate -,
não foram demonstrados no caso concreto as condicionantes necessárias
para imposição da multa qualificada.
4. Dos pedidos
Ante o exposto, requer-se seja recebida e processada a presente
Impugnação para:
(i)
Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade dos Autos de
Infração ora impugnados, tendo em vista a ausência de fundamentação
sobre os motivos que ensejam a responsabilidade solidária, nos termos dos
artigos 124, I e 135, III do CTN;
(ii)
No mérito, seja provida integralmente para que seja reconhecida a
impossibilidade de lançamento pautado em presunções, em obediência ao
princípio da verdade material, bem como a impossibilidade de sujeição
passiva tributária, nos termos do artigo 121 do CTN, 124, inciso I e 135, III,
todos do CTN;
(iii) Caso assim não entenda, requer, subsidiariamente, a redução da multa
de ofício aplicada, bem como o afastamento da multa de ofício qualificada,
para patamares condizentes ao princípio constitucional da vedação do
confisco, tendo em vista, inclusive, não ter sido configurada a condição
qualificadora da multa aplicada.

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/09, conforme acórdão n. 109-
013.482, de 29 de setembro de 2022 (e-fls. 1.454), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
13
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. APLICABILIDADE.
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica não apresenta os
livros e documentos de sua escrituração comercial e fiscal que permitiriam
a apuração do seu lucro real.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, e ART. 135, III, DO CTN. SÓCIO
E ADMINISTRADOR DE FATO. CABIMENTO.
Não desfruta da proteção que a lei confere ao patrimônio pessoal daqueles
que regularmente compõem uma sociedade a pessoa que, embora sem
constar do quadro social, atua como proprietário e/ou administrador de
fato da empresa, caracterizando interesse comum e infração a Lei.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afastam a hipótese de nulidade do lançamento o atendimento aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN; a presença dos requisitos do
art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, e a observância do contraditório e
do amplo direito de defesa do contribuinte.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
Este órgão de julgamento administrativo não é competente para apreciar
alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou atos normativos.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Somente é possível deixar de aplicar a multa prevista no art. 44, I, da Lei n°
9.430, de 1996, nos lançamentos de ofício, caso haja outra norma que
excepcione a incidência da regra mencionada.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM. MESMA
DECISÃO.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao
lançamento de IRPJ, por terem suporte fático comum.

Devido à discordância com o resultado do julgamento, foram apresentados
recursos, tanto pelo contribuinte quanto pelo responsável solidário, respectivamente às e-fls.
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
14
1.472 e 1480, cabendo consignar que as razões de defesa deste último são reproduções literais
das apresentadas em sede de impugnação.
Os argumentos e fundamentos do recurso do contribuinte são reproduzidos
resumidamente a seguir.
Quanto ao argumento consignado no acórdão recorrido de que a impugnante não
se insurge contra a veracidade de nenhuma das notas ficais, diz que “Realmente a Recorrente não
impugnou a veracidade das notas fiscais” que “Aliás, nem haveria motivo para fazê-lo, uma vez
que se trata de operação correta e idônea do começo ao fim.”
Aduz que “...a própria boa-fé da Recorrente ficou demonstrada, posto que a
planilha que relaciona todas as notas fiscais emitidas que embasou a materialização do auto, foi
elaborada com base em informações apresentadas pela própria Recorrente.”
Com relação ao argumento constante do acórdão recorrido de que não foi utilizada
nenhuma presunção para o fato que resultou no arbitramento, afirma que “Essa visão de ausência
de presunção é míope (...)Posto que considera as notas fiscais de saída, mas ignora a entrada - o
que, certamente, haveria de, ou reduzir a base de cálculo de IRPJ e CSLL, ou garantir creditamento
para apuração de PIS/COFINS” e que “Presumir o faturamento bruto, sem considerar-se as
despesas, trata-se de um erro grosseiro decorrente do arbitramento do lucro.”
Combate a assertiva da DRJ, segundo a qual o livro diário não passa de um relatório
informático, sem termo de abertura e encerramento, sob os argumentos de que “Todo o
cumprimento de obrigação acessória se dá por meio de ‘relatório informático’”, que “...a
apreciação dos livros seria essencial por conta da consideração das despesas que teriam condão
de reduzir as bases de cálculo do IRPJ/CSLL, bem como passível de creditamento a título de
PIS/COFINS” e que “Nos documentos de fls. 218/301, lá constam toda a movimentação financeira,
tratando-se de documento totalmente legítimo.”
Sobre o fato de não ter registrado o seu faturamento na ECD e EFD, deixando de
apurar, declarar e recolher os tributos devidos, sustenta que “...é certo que a ausência do
cumprimento de obrigações acessórias, pode resultar em multa própria”, mas que “No entanto,
não invalida os extratos administrativos e gerenciais quando esses refletem a realidade do
contribuinte, como é o caso em pauta.”
Aduz que “O que seria ‘correto’ neste caso, seria aplicação, por exemplo, no caso do
SPED, a multa seria de 0,02% por dia sobre o faturamento bruto, sendo o máximo da multa, de 1
%”, que “Assim, a grosso modo, no faturamento bruto apurado de R$ 14 milhões de reais, a
penalidade mais "adequada" à conduta, seria de R$ 140 mil reais.”
Ao final, requer a declaração de nulidade do auto de infração guerreado por falta de
fundamentação para aplicação do arbitramento e, subsidiariamente, a substituição da capitulação
da infração “omissão de receita” pela aplicação de penalidade por descumprimento de obrigações
acessórias.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
15
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

i-
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

ii-
Preliminar
Como preliminar o Recorrente defende a nulidade do auto de infração por ofensa
ao § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/96, face a falta de individualização dos créditos tidos como
suposta mente omitidos.
O mencionado dispositivo reza:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o (...)
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
(...)

Do exame dos autos, constata-se a inveracidade da assertiva do Recorrente.
Conforme se extraí da leitura do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de e-fls. 58,
depois de os contribuintes pessoas físicas informarem que parte dos recursos depositados em
suas contas correntes decorria de vendas efetuadas pela empresa J. Franzoni & Filhos Ltda, da
qual são sócios-administradores, procedeu a fiscalização à intimação desta última para esclarecer
a origem daqueles recursos, tal como preceitua o respectivo comando legal.
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
16
Em resposta à intimação, o Recorrente apresentou ficha de razão analítico da conta
contábil no 4.1.1.01.0001 (vendas de mercadorias), bem como planilhas de e-fls. 755/790, nas
quais esclareceu que a origem dos recursos objeto da autuação decorreriam de vendas, depósitos
de pessoa jurídica de mercadorias, cheques pré-datados descontados, depositados nas contas
correntes das pessoas físicas dos sócios, procedimento este que originou os recursos da
movimentação financeira objeto da autuação, mas que não tinha amparo na legislação societária
ou contábil, como admitiu o próprio Recorrente.
A planilha seguinte, elaborada pelo ora Recorrente e na qual é apresentada
justificativa da origem dos recursos depositados, bem exemplifica esta etapa do procedimento
que antecedeu a autuação:

Neste contexto, extrai-se que não houve qualquer ofensa ao 3o do artigo 42 da Lei
no 9.430/96, eis que os créditos que caracterizaram receita omitida foram objeto de intimação
regular ao contribuinte e analisados individualizadamente pela fiscalização, tendo ela, inclusive, no
período sob ação fiscal, verificado mensalmente em cada uma das instituições financeiras todos os
lançamentos a credito, estornos, cheques depositados devolvidos, e comprovação de
empréstimos efetuados para fins de exclusão do computo dos referidos créditos constantes das
planilhas apresentadas, conforme se verifica no TVF.
Fundado nos argumentos precedentes, rejeito igualmente a preliminar de nulidade
suscitada.

Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
17

iii-
Mérito

iii.1- Do recurso do Recorrente
O Recorrente argumenta que há ilegalidade da autuação com base em presunção,
eis que o Fisco não teria encontrado valores para sustentar a autuação por omissão de receita e
que, com isso, transferiu o ônus da prova ao contribuinte.
Sem razão o Recorrente quanto a este ponto.
Para justificar meu entendimento sobre esta questão, peço vênia para adotar
trechos do voto condutor proferido pelo Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, no Acórdão
de Recurso Voluntário no 1401-006.583, de interesse de RUDIMAR BERTOTTI, por estar de acordo
com os fundamentos ali expressos e em razão de se adequar perfeitamente ao caso:
(...)
Insurge-se a contribuinte com argumentações tendentes a descaracterizar a
tributação com base nos depósitos bancários, com alegações do tipo, ilegalidade
do lançamento tributário efetuado com base exclusivamente em extratos
bancários, presunção de fato gerador de imposto de renda, arrematando com sua
conclusão de inconstitucionalidade do art.42 da Lei no 9.430 de 1996.
Apreciando-se o arguido, impõe-se, desde já, bem caracterizar a existência de
duas realidades distintas no que se refere ao uso da movimentação financeira
como base para a caracterização da omissão de receitas. Tais realidades têm
como delimitadores os arts. 6o, § 5o, da Lei no 8.021/1990 (parágrafo este
revogado pela Lei 9.430/96) e o art.42, da Lei no 9.430/1996:
Lei no 8.021/1990
“Art. 6o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
(.........)
§ 5o - O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.”[revogado]
Lei no 9.430/1996
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimentos os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantido junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
18
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.”
O que vem a distinguir uma realidade da outra, portanto, é que a partir de
01/01/1997 – data esta a partir da qual a Lei no 9.430 tornou-se eficaz --, a
existência de depósitos não escriturados ou de origens não comprovadas tornou-
se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de receitas, que veio a se
juntar ao elenco já existente; com isso, atenuou-se a carga probatória atribuída ao
fisco, que precisa apenas demonstrar a existência de depósitos bancários não
escriturados ou de origem não comprovada, para satisfazer o onus probandi a seu
cargo. Antes, tal previsão inexistia, e com isso o fisco necessitava, nos estritos
termos do art. 6o, caput e § 5o, da Lei no 8.021/1990, não apenas constatar a
existência dos depósitos, mas estabelecer uma conexão, um nexo causal, entre
tais depósitos e alguma exteriorização de riqueza e/ou operação concreta do
sujeito passivo, que pudesse dar ensejo à omissão de receitas.
Ainda assim, é de se perceber que o que aproxima ambas as realidades é a
circunstância de que as mesmas conformam-se como presunções legais; o que as
distingue, entretanto, é o fato de que as duas presunções legais atribuem
diferenciados ônus, em termos de provas, à autoridade fiscal. Tem-se, de um lado,
uma presunção mais sumária -- a do art. 42 da Lei no 9.430/1996 --, que atribui ao
fisco a simples evidenciação da existência de depósitos bancários não escriturados
ou de origem não comprovada, e, de outro lado, uma presunção de evidenciação
menos célere, -- a do art. 6o da Lei no 8.021/1990 --, que determinava ao fisco,
não apenas a obrigação de constatar a existência dos depósitos bancários, mas,
também, ao estabelecimento de um nexo de causalidade entre tais depósitos e
fatos concretos ensejadores do ilícito. À evidência, esta segunda hipótese, ao
mesmo tempo que se afasta das feições de uma presunção típica, se aproxima
mais de uma comprovação material de omissão de receitas;
É de se ressaltar que as presunções estão, de há muito, incorporadas à nossa
ordem jurídica. Por meio delas, estabelece a lei, com base naquilo que se observa
na maior parte dos casos – baseando-se, entretanto, na aplicação de um critério
de razoabilidade – que, ocorrida determinada situação fática, pode-se presumir,
até prova em contrário – esta a cargo do contribuinte --, a ocorrência da omissão
de receitas. Exemplos de hipóteses de presunção são incorporadas ao art. 281 do
RIR/1999, regulamento vigente à época (desde há muito incluídas na legislação
fiscal):
“Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses:
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II – a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
19
III – a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada.”
A estas hipóteses vieram se juntar aquelas já acima indicadas (arts. 6o da Lei no
8.021/1990 e 42, da Lei no 9.430/1996), o que faz com que as alegações do
contribuinte de que não pode haver tributação a partir de depósitos bancários
escriturados destoa da legislação vigente.
Feitas tais digressões e, evidenciada a absoluta licitude do estabelecimento das
presunções legais, cumpre dizer que, em relação aos anos calendário objeto da
ação fiscal em discussão, as alegações trazidas pelo contribuinte mostram-se
despropositadas, visto que, o simples fato da existência de depósitos bancários
com origem não comprovada é, por si só hipótese presuntiva de omissão de
receitas, cabendo ao sujeito passivo a prova em contrário que, conforme dito, não
as apresentou.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
(e não a simples movimentação/transmissão de valores e de créditos de natureza
financeira), caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros
indícios de omissão. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o
ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos
recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do
imposto de renda não se dá pela mera constatação de um depósito bancário,
considerada isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas, até mesmo
porque, depósito bancário não configura disponibilidade econômica ou jurídica de
renda.
Mas, pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da
origem dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei. Existe,
portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um
depósito bancário sem origem – e o fato desconhecido – auferir rendimentos.
Essa correlação autoriza plenamente o estabelecimento da presunção legal de
que o dinheiro surgido na conta provém de rendimentos então omitidas.
Ao fisco cabe provar o fato constitutivo do seu direito, no caso em questão, a
existência de depósito bancário sem origem comprovada. Consoante Termo de
Intimação Fiscal no 003 (fls.078), com planilha anexa indicativa dos créditos
bancários individuais existentes no ano de 2009, o contribuinte foi intimado (item
2), em 10/06/2009, a comprovar, no prazo de 10 (vinte) dias, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em contas de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira
ali indicada. Posteriormente, foi reintimado (fls.094), em 06/08/2009, com mais
dez dias de prazo, ocasião em que a contribuinte solicitou prorrogação de prazo,
60 dias, mas, considerando as intimações anteriores, foi concedido mais 30 dias
(fls.111).
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
20
No caso em questão, a autoridade lançadora fez aquilo que o artigo 42 da Lei no
9.430/1996 lhe atribuía como responsabilidade: constatada a manutenção de
conta(s) bancária(s) com expressiva movimentação financeira em comparação à
receita declarada, intimou o contribuinte a manifestar-se quanto a cada um dos
depósitos efetuado na referida conta e a juntar a documentação que
comprovasse a origem de tais ingressos. O contribuinte apresentou os
documentos que entendeu necessários e houve a análise da fiscalização,
conforme comentamos linhas atrás beste voto.
Com relação à Súmula no 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos, esta
estabelecia a ilegitimidade dos lançamentos de imposto de renda arbitrado com
base apenas em extratos e depósitos bancários:
“É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários”.
Trata-se de juízo firmado com base na legislação então vigente (década de 80 do
século passado), consolidando entendimento jurisprudencial coevo.
Na esteira da Súmula, o Decreto-lei no 2.471/88 determinou o cancelamento dos
débitos para com a Fazenda Nacional, originários de cobrança do imposto de
renda, arbitrado com base exclusivamente em valores de extratos ou
comprovantes de depósitos bancários.
A sistemática de lançamento com base em valores de depósitos bancários de
origem não comprovada, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
janeiro de 1997, já mereceu a apreciação do Egrégio Primeiro Conselho de
Contribuintes e do Colegiado atual (CARF), conforme se depreende dos seguintes
julgados:
IRPF – OMISSÃO DE RENDIMENTOS – LANÇAMENTO COM BASE EM VALORES
CONSTANTES DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA – ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996 – Caracteriza como
omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação às quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações”.(Ac. 1o CC 104-18307, sessão de 19/09/2001)
IRPJ/... /DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Caracterizam omissão de receita os valores
creditados em conta bancária, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações (art. 42 da Lei 9.430/96)” (Ac. 1o CC 108-
06889 – Sessão de 19/03/2002).
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - PROVAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Provando o
fisco que a recorrente, a despeito de declarar-se sem movimento, exercera
atividades, através de sua movimentação bancária e, não logrando a mesma
demonstrar a origem dos referidos recursos, a despeito de intimada para tal, os
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
21
correspondentes valores constituem receitas omitidas” (1o CC, 3a Câmara,
acórdão 103-20318 de 07/06/00, relator: Márcio Machado Caldeira).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS.
ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. Por disposição legal, caracterizam omissão
de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, de forma individualizada. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBANDI A
CARGO DO CONTRIBUINTE. A comprovação da origem dos depósitos bancários no
âmbito do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser feita pelo contribuinte de
forma individualizada (depósito a depósito), por via de documentação hábil e
idônea. (CARF/Acórdão no 1401-003,277, de 20/03/2019)

A leitura dos trechos precedentes não deixa dúvidas de que cabe ao Recorrente – e
não do Fisco- o ônus de produzir prova desconstitutiva de presunções legais relativas de omissão
de receita.
Logo, caberia àquele a responsabilidade de produzir prova hábil e idônea da
inveracidade da presunção legal, o que efetivamente não ocorreu no presente caso.
Outrossim, o Recorrente requer a reclassificação da infração, com a aplicação de
multas pelo descumprimento de obrigações acessórias em substituição à infração de omissão de
receita objeto da autuação.
Também não tem cabimento o pedido, eis que não se pode falar, pura e
simplesmente, em descumprimento de obrigação acessória quando não ficou provado que foi
originado de erro ou motivo de força maior, mas, pelo contrário, decorreu de condutas
nitidamente deliberadas e intencionais visando impedir ou retardar o conhecimento e a
ocorrência do fato gerador de obrigações tributárias, exclusivamente com o propósito de haurir de
benefícios econômicos individuais mediante prática de atos e procedimentos concatenados com
esta finalidade.
Por fim o Recorrente repisa o argumento de que não foi considerado pela
fiscalização o transporte dos saldos mensais na apuração da omissão de receita objeto da
autuação.
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido:
(...)
A impugnante alega ainda que o saldo positivo de origem de vendas de um dado
período deveria ser adicionado às vendas do período seguinte, e assim
sucessivamente. Entretanto, a planilha de fls.759-794, confeccionada pela própria
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
22
impugnante, repita-se, não indica que os valores de venda ali informados seriam
saldos acumulados.
Ao contrário, a planilha indica "vendas no dia" e "total de vendas no mês",
significando que os valores correspondem apenas ao mês em referência, e não a
períodos passados. E assim há de ser, pois tais valores são confrontados com
créditos em conta corrente dos sócios que foram depositados naquele mês, e não
em períodos anteriores.
Portanto, os valores autuados foram apurados a partir de cada crédito
individualmente lançado nas contas das pessoas físicas sócias da empresa,
excluídos os valores já referidos.
Além disso, a defesa não apresenta provas de que tais vendas se refeririam a
períodos passados.
Cabe dizer que a empresa deve instruir a impugnação com os elementos de prova
que fundamentem suas alegações, conforme previsto nos referidos arts. 15 e 16
do Decreto n° 70.235/72.
Sobre a apresentação de provas, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez
Lopez ("Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado", Ed. Dialética, SP,
2010, pág. 214) lecionam que:
No processo administrativo fiscal federal tem-se como regra que aquele que alega
algum fato é quem deve provar. Então, o ônus da prova recai a quem dela se
aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação
tributária, deverá apresentar a prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o
interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá
que provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores
excludentes.
Os contribuintes não têm o dever de produzir provas em sua defesa, tão só o
ônus. Não o atendendo, não sofrem sanção alguma, mas deixam de auferir a
vantagem que decorreria do implemento da prova. O sujeito passivo pode
simplesmente negar os fatos trazidos no lançamento, recaindo sobre o agente
fiscal o ônus da prova desses fatos, porque o julgador só terá esses elementos de
comprovação para concluir pela procedência da exigência (art. 209 do CPC). Por
outro lado, se a defesa alegar outro fato que evidencie a inexistência do fato
constitutivo, recai sobre ela o ônus da prova. Da mesma forma, se apresentar uma
exceção baseada em fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
Fazenda, deverá também provar o alegado.
Tal entendimento é assente no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf,
conforme decisões a seguir:
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. PROVAS. A impugnação deve estar instruída com
todos os documentos e provas que possam comprovar as alegações de defesa.
Não tem valor as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
23
quando for este o meio pelo qual devam ser provados os fatos alegados. Destarte,
não tendo sido apresentados os documentos hábeis e idôneos (por ex.
documentos contábeis) aptos a respaldar eventual alteração do débito
confessado em DCTF, não há comprovação da existência do pagamento a maior
que possibilite o deferimento do pedido de restituição. (Acórdão 1802-002.347,
de 24/09/14)
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.
Quando utilizadas para afastar fatos apresentados pela autoridade fiscal e
baseados em documentos disponibilizados durante a auditoria, as alegações do
sujeito passivo deverão estar lastreadas em elementos probatórios consistentes.
(Acórdão 2401-003.057, de 18/06/2013)
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES EM RECURSO. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não são suficientes para
ilidir o feito fiscal. (Acórdão 2802-001.908, de 19/09/12)
MERAS ALEGAÇÕES. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E
IDÔNEA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS. A defesa deve estar
instruída com todos os documentos e provas que possam fundamentar as
contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser
provados os fatos alegados. (Acórdão 1101-000.795, de 11/09/12)
Sendo assim, não procede a alegação de que deveria ser considerado o saldo de
origem de vendas de um mês para outro.
(...)

Com razão a decisão recorrida.
As alegações do então manifestante não foram acompanhadas de documentos
comprobatórios capazes de suportá-las, além do que a planilha elaborada pelo próprio Recorrente
demonstra claramente que os depósitos efetuados correspondem à movimentação diária de
recursos, e não mensal.
No Recurso Voluntário a defesa do Recorrente, novamente, resume-se a mera
argumentação, não correlacionando os fatos narrados à escrituração contábil e tampouco
apresentando comprovação hábil e suficiente à desconstituição da presunção legal de omissão de
receita que lhe foi imputada.
Aduzo que o argumento do Recorrente também não tem cabimento porque,
segundo reza o dispositivo regulador da matéria, visto anteriormente, a simples existência de
depósitos bancários de origem não comprovada é, por si só, hipótese legal presuntiva de omissão
de receitas, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova em sentido contrário, o que, conforme
demonstrado, não ocorreu.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
24
Considerando todo o exposto e, ainda, tendo em conta que o Recorrente repisa
argumentos já enfrentados no Acórdão de Impugnação e não oferece elementos de prova
suficientes para alteração da decisão, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, valendo-
me da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de
dezembro de 2023 (RICARF).
iii-2 – Do recurso do responsável solidário
No que se refere ao responsável solidário, há que se registrar que o recurso é cópia
literal da impugnação e que os argumentos e fundamentos apresentados já foram enfrentados
pelo acórdão recorrido.
Assim, considerando que o Recorrente também não oferece novos elementos de
prova, e que em nenhum momento enfrenta os apontamentos da decisão recorrida, decido
mantê-la pelos seus próprios fundamentos, valendo-me da autorização prevista no parágrafo 12
do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF), pedindo vênia para
reproduzi-los na sequência.
(...)
I - Da Preliminar de Nulidade
Das razões comuns as partes
12. Iniciando a análise das razões preliminares das peças impugnatórias,
necessário se faz discutir se encontram-se presentes os requisitos formais (legais)
que sustentam o crédito tributário lançado (artigo 59, incisos I e II, e artigo 60 do
Decreto no 70.235, de 1972; artigo 37 da Lei no 8.212, de 1991, e artigo 142 do
CTN). E neste sentido, noticiam os autos que o Auto de Infração contém todos os
requisitos previstos na legislação de regência, estando em perfeita consonância
com as boas técnicas de lançamento.
13. As supostas nulidades apontadas pela Impugnante e Responsável Solidário –
falta de motivação do lançamento e ausência de fundamentação legal para
responsabilização – tratam de matéria afeta ao mérito do lançamento e será
enfrentada, nos tópicos a seguir, quando da análise da motivação do Auto de
Infração que, em caso de seu acolhimento, ensejará a declaração de nulidade do
lançamento por vício material.
14. Desta maneira, afastam-se as preliminares de nulidade.
(...)
Das razões do Responsável Solidário: Sr. Claudinei Inácio de Carvalho
Da Responsabilidade tributária
30. Conforme tópicos reproduzidos no relatório precedente ao presente voto, foi
responsabilizado solidariamente o Sr. Claudinei Inácio de Carvalho, CPF no
080.959.978-38, ex-sócio da empresa fiscalizada em 2017 e 2018, por interesse
comum, excesso de poderes, infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto, com
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
25
base nos artigos 124, I, e 135, III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), pelas razões constantes do Termo de
Verificação Fiscal (TVF), em especial nos ilícitos de fraude e sonegação pelo não
registro da receita no ano-calendário 2017, bem como a utilização de outra
pessoa física (interposta pessoa) como meio de permanecer oculto no comando
da empresa.
31. O Código Tributário Nacional atribuiu responsabilidade pela obrigação
tributária a sujeito diverso do contribuinte somente quando há interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Interesse que não
se revela no interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, mas por uma situação jurídica, que
diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato
gerador ou ilícito que o desfigure.
32. Neste sentido, merecem destaque as constatações colhidas no curso da ação
fiscal e listadas pela Autoridade Fiscal no TVF, a saber:
a) Em 2017, no período da ocorrência dos fatos caracterizadores do ilícito, o Sr.
Claudinei era o sócio administrador da Impugnante e, como tal, deixou de
recolher os tributos e apresentar as escriturações ECD e ECF.
b) Em 09/2019, o Sr. Claudinei transferiu a titularidade da Impugnante para o seu
então funcionário, o Sr. Marcio Luís Rodrigues, de 2017 a 2019, na empresa
Transvale Transportadora Ltda, a qual tinha participação de 95% das cotas.
c) A capacidade econômica do Sr. Marcio Luís é de uma pessoa de renda baixa.
Nas declarações apresentadas, referentes aos anos-calendário 2013, 2019 e 2020,
relacionou a propriedade um bem de baixo valor, além das cotas na empresa
Passos Reciclagem EIRELI.
d) Em verificação das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), de
2015 a 2020, verifica-se que a Sr. Marcio Luís recebeu proventos de Transvale
Transportadora LTDA, que chegaram ao montante bruto de R$ 22.958,24, em
2019. Não poderia então adquirir empresa que faturou mais de R$ 14 milhões, em
2017.
e) Em análise das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do Sr.
Claudinei e do Sr. Marcio Luís, anos-calendários 2019 a 2020, constata-se que
foram transmitidas pelo mesmo computador (endereço MAC no 5C-C9-D3-66-D6-
74).
f) O Sr. Claudinei foi intimado a comprovar o recebimento de R$ 67.800,00, pela
transferência de titularidade da fiscalizada, mas respondeu que “como os valores
não são expressivos e recebidos em espécie, foram utilizados para o pagamento
de despesas ordinárias do requerido”.
g) Em 03/2021, o Sr. Marcio Luís Rodrigues foi cientificado do Termo de Intimação
no 01, bem como solicitado a informar o endereço atualizado onde funciona a
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
26
sede da Impugnante. Em resposta, afirmou que “atualmente a empresa encontra-
se em fase de encerramento "baixa"”, não possuindo estabelecimento físico, mas
que providenciará a atualização do seu domicílio fiscal para novo local”.
33. Percebe-se, à vista dos elementos consubstanciados nos autos, que se
encontram presentes os pressupostos da responsabilidade tributária do Sr.
Claudinei, decorrente de interesse comum e infração de Lei, nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias.
34. Os indícios acima apontados, analisados conjuntamente, indicam que o Sr.
Marcio Luís Rodrigues (proprietário de direito) era apenas uma interposta pessoa
(“laranja” ou “testa de ferro”) do Sr. Claudinei (proprietário “oculto” da pessoa
jurídica autuada).
35. O Sr. Marcio Luís Rodrigues sequer demonstrou possuir renda ou patrimônio
compatíveis para adquirir 100% de uma empresa que faturou mais de R$14
milhões, em 2017. Na época dos fatos, era funcionário da empresa Transvale
Transportadora LTDA, a qual o Sr. Claudinei tinha participação de 95% das cotas,
percebendo rendimento de trabalho assalariado que chegaram ao montante
bruto de R$22.958,24, em 2019. Soma-se, ainda, que as suas Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIPF), anos-calendários 2019 a 2020, foram
transmitidas pelo mesmo computador do Sr. Marcio Luís, indicando a ligação
entre os dois.
36. Quanto ao Sr. Claudinei, causa estranheza que, em sua peça impugnatória,
apenas se restringe a protestos vazios e negação geral, sem que tenha justificado
e contraposto as irregularidades apontadas pela Autoridade Fiscal. Suas supostas
razões se resumem a protestar que (i) falta fundamento legal para
responsabilização, (ii) o lançamento é pautado em presunções, (iii) inexiste fato
gerador e interesse comum, e (V) não integra o quadro societário.
37. A questão de que o lançamento teria se pautado em presunção já foi superada
no item precedente ao presente voto (Do arbitramento), onde se concluiu que os
elementos constantes dos autos foram suficientes para proceder ao lançamento
arbitrado do crédito tributário, não devendo-se, portanto, considerar os protestos
quanto ao tema.
38. Não se sustenta a afirmativa de que não integra o quadro societário da
empresa fiscalizada. No período da ocorrência dos fatos caracterizadores do
ilícito, ano-calendário de 2017, o Sr. Claudinei era sócio da pessoa jurídica
fiscalizada, na condição de administrador, detendo o domínio do fato, ou seja, o
poder de determinar, de decidir, de fazer.
39. Como se percebe, restaram claramente identificados e demonstrados os fatos
que motivaram a sua inclusão no rol de sujeito passivo do presente lançamento
(motivação fática), bem como o enquadramento legal que possibilitou a referida
responsabilização tributária (motivação jurídica). A Autoridade Fiscal reunir
elementos indiciários (provas indiretas) capazes de demonstrar os pressupostos
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
27
da responsabilidade tributária do Sr. Claudinei, decorrente do interesse comum e
infração a Lei nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias.
Das razões comuns as partes
Da multa de ofício
40. A Impugnante e o Responsável Solidário apontam impropriedade entre o Auto
de Infração e do Termo e Verificação Fiscal (TVF) no que diz respeito ao
percentual da multa de ofício aplicada.
41. Verifica-se do TVF que a Autoridade Fiscal concluiu pela conduta dolosa da
Impugnante, traduzida em fraude e sonegação fiscal, qualificando a multa ao
patamar de 150% (cento e cinquenta por cento), prevista no artigo 44, inciso I, §
1o, da Lei 9.430, de 1996. Enquanto no Auto de Infração, o crédito tributário foi
lançamento com multa de 75% (setenta e cinco por cento), com fundamento legal
no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 2007. Confiram-se.

42. A exigigência do crédito tributário, consulbstanciada no Auto de Infração, não
se deu com a multa qualificada de 150%, não devendo-se, portanto, considerar os
protestos das partes quanto ao tema.
43. Outro fato articulado pelas partes é de que a multa aplicada teria efeitos
confiscatórios, sendo verdadeiro excesso de exação, com malferimento dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e da vedação ao
confisco, devendo ser afastada.
44. Em relação à alegação de afronta aos princípios constitucionais, esclarece-se
que não cabe apreciação no presente julgamento, visto que é vedado à
autoridade julgadora, em sede de processo administrativo fiscal, afastar a
aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de lei, decreto ou ato
normativo em vigor. Tal impedimento se deve ao caráter vinculado da atuação
das instâncias administrativas.
45. Igualmente não se pode afastar a multa aplicada a exigência em discussão por
ofença ao Princípio Constitucional do Não Confisco, previsto no art. 150, IV da
Constituição Federal, porque isso novamente implicaria em afastar o percentual
previsto em lei, o que somente seria possível decretando a inconstitucionalidade
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.910 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720895/2021-83
28
do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, no ponto onde decretou a alíquota, o
que é inviável nesta via administrativa, como já dito.
46. Em se tratando de falta de pagamento ou recolhimento insuficiente, apurada
em procedimento de ofício, como apontado no presente, cabe ao Auditor Fiscal
aplicar a Multa de Ofício de 75%, tal qual como correu nos autos.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego
provimento ao recurso, mantendo o crédito tributário em litígio e a responsabilidade passiva
solidária atribuída ao ex-sócio.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 1556
DF CARF MF
Original